Tribunal: TJMT
Processo: 0000287-45.2017.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000287-45.2017.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA - CNPJ: 01.334.449/0001-59 (JUIZO RECORRENTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (JUIZO RECORRENTE), M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA - CNPJ: 01.334.449/0001-59 (RECORRIDO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD E TUST. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR ANTERIOR A 27/03/2017. ERRO DE FATO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em remessa necessária, retificou a sentença para denegar a segurança pleiteada, revogando a liminar que excluía a TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora no 6/2060469-0.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o caso concreto se enquadra na modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986, considerando que a liminar foi concedida em 03/03/2017, data anterior ao marco temporal de 27/03/2017.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, estabeleceu modulação dos efeitos em favor dos consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27/03/2017, desde que ainda vigentes.

4. O acórdão embargado incorreu em erro de fato ao não observar que a liminar foi concedida em 03/03/2017, portanto, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, fazendo jus à modulação dos efeitos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a sentença que concedeu a segurança.

Tese de julgamento:

"A exclusão da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS deve ser mantida nos casos em que a liminar foi concedida antes de 27/03/2017 e permaneceu vigente, em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados:
LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, arts. 927, § 3o, 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27/03/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA
contra acórdão desta Câmara que, em remessa necessária, retificou a sentença para denegar a segurança pleiteada, revogando a liminar que excluía a TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora no 6/2060469-0.

A embargante alega erro de fato e omissão no acórdão, sustentando que a liminar foi concedida em 03/03/2017, ou seja, antes de 27/03/2017, data limite fixada pelo STJ no Tema 986 para modulação dos efeitos, razão pela qual deve ser mantida a exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS.

Certidão id. 258765158 informa que decorreu o prazo legal sem manifestação dos embargados ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e ESTADO DE MATO GROSSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA contra acórdão desta Câmara que, em remessa necessária, retificou a sentença para denegar a segurança pleiteada, revogando a liminar que excluía a TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS.

Os embargos são tempestivos, conforme certifica a parte embargante, tendo em vista que o acórdão foi disponibilizado no DJe em 13/11/2024 e publicado em 14/11/2024, tendo sido os embargos protocolados em 21/11/2024, dentro do prazo legal de 5 dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC.

A controvérsia trazida nos embargos de declaração cinge-se à aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, que fixou a seguinte tese:
"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."

No caso em análise, a embargante aponta a existência de erro de fato e omissão no acórdão embargado, sustentando que houve equívoco quanto à data de concessão da liminar, fato que impacta diretamente na aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ.

Com razão a embargante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, estabeleceu importante modulação dos efeitos da decisão, conforme voto do Ministro Herman Benjamin:

"1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma- a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes [...]"

Ao examinar detidamente os autos, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao consignar que
"a liminar foi concedida em 16/01/2022, ou seja, depois de 27/03/2017, razão pela qual não se aplicam os efeitos da modulação."

De fato, conforme se verifica dos autos (id. 168972896 – fls. 39 a 42), a decisão que concedeu a liminar para determinar a exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS foi proferida em
03/03/2017,
portanto, em data anterior ao marco temporal de 27/03/2017 fixado pelo STJ.

Esta constatação é fundamental para o deslinde da questão, pois a modulação estabelecida pelo STJ incide
"exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 [...], hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes".

No presente caso, restam evidenciados os seguintes fatos cronológicos relevantes:

1.

A liminar foi concedida em 03/03/2017, portanto, antes do marco temporal de 27/03/2017;

2.

A decisão liminar foi posteriormente confirmada por sentença de mérito proferida em 26/07/2018, que concedeu definitivamente a segurança pleiteada;

3.

A decisão permaneceu vigente até a prolação do acórdão ora embargado.

Recentemente, manifestei-me sobre o tema em caso análogo, conforme ementa que transcrevo:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa Carnes Boi Branco Ltda, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; e (ii) se o caso concreto se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos. 4.
A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986
. 5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 2014 e a liminar foi concedida em 2015, enquadrando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento:
"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."
Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024 (Tema 986)." (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00592758020148110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/11/2024 – grifo nosso)

A orientação também encontra respaldo em diversos no eg. TJMT:

"SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ICMS. TUST E TUSD. TEMA 986/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Dispensável aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que a orientação fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos seja aplicada aos demais casos análogos. Precedentes. (STJ – 1a S - AgInt na Rcl n. 39.382/RS - rel. Ministro Og Fernandes – DJe 14/5/2021) e (STJ – 1a T - EDcl no AgInt no REsp: 1769477 MG 2018/0245003-2 – rel. Ministro MANOEL ERHARDT - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5 - j. 21/03/2022 - DJe 24/03/2022). 2- O entendimento firmado pelo STJ no Tema 986, por unanimidade, estabeleceu que "a tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra, para fins do art. 3o, § 1o, II, a, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." 3- Dessa forma, a transmissão e distribuição de energia, representadas pelas tarifas TUST e TUSD, integram o fornecimento de energia e, portanto, devem compor a base de cálculo do ICMS. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso." (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10003616020178110086, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2024)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança objetivando a suspensão da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), referente à unidade consumidora no 1138499. Liminar concedida e confirmada pela sentença de primeiro grau, com a determinação de que a autoridade coatora se abstenha de realizar a cobrança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a conformidade do acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, com a tese firmada no julgamento do REsp no 1.163.020/RS (Tema 986) pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a possibilidade de inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS. III. Razões de decidir 3. O STJ, no julgamento do Tema 986, definiu que a TUSD integra a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. Considerando o caráter vinculante da decisão, a sentença de primeiro grau que afastou a cobrança de ICMS sobre a TUSD deve ser parcialmente modificada para se adequar à tese firmada. 4. Ressalta-se a modulação dos efeitos do Tema 986, estabelecendo a manutenção da inexigibilidade do tributo até a data de 29/05/2024, conforme os termos da liminar concedida no presente caso. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido para readequar o julgado ao entendimento fixado no Tema 986 do STJ, mantendo-se os efeitos da liminar até 29/05/2024. Tese de julgamento: "1. A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integra a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. 2. A inexigibilidade do tributo se mantém até 29/05/2024, conforme modulação dos efeitos da decisão." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; LC no 87/1996, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 986, j. 27.03.2017." (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00025149220158110041, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024)

"EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TUST E TUSD. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1.040 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, retificando parcialmente a sentença para excluir a TUST e/ou TUSD da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, desde o deferimento da liminar até a data da publicação do acórdão proferido pelo STJ no tema repetitivo 986. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste saber se houve nulidade da decisão monocrática em decorrência da ausência de trânsito em julgado do acórdão paradigma. III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento do STJ, “‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018)”. (STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). 4. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, deve ser mantida a decisão. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A publicação do acórdão paradigma em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.040, III, do CPC, autoriza a retomada dos processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição para julgamento e aplicação imediata da tese firmada pelo tribunal superior, independentemente de trânsito em julgado”.
___
Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC, art. 932, art. 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.030/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.05.2024; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 30.05.2023." (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10112288720168110041, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/10/2024)

Assim, tendo em vista que a embargante obteve decisão judicial favorável (liminar) em 03/03/2017, data anterior a 27/03/2017, que permaneceu vigente, faz jus à manutenção da exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS, conforme expressamente estabelecido na modulação de efeitos do Tema 986 do STJ.

Importante ressaltar que a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ visa justamente preservar as situações jurídicas consolidadas sob a égide do entendimento anterior, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos, como é o caso dos autos.

Diante do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro de fato e a omissão apontados, reformando o acórdão embargado para
manter a sentença
que concedeu a segurança e determinou a exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica referentes à unidade consumidora no 6/2060469-0, tendo em vista que a liminar foi concedida em 03/03/2017, enquadrando-se na modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025